Tribunal: TJMT
Processo: 1033774-47.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1033774-47.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ROSALINA CARVALHO ALVES DA SILVA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 02/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO DECLARADA INCONSTITUCIONAL. REPRISTINAÇÃO DE NORMA MUNICIPAL ANTERIOR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por servidora municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de recálculo do adicional de insalubridade, atualmente pago com base no salário-mínimo, conforme legislação municipal superveniente. A parte autora pleiteia o restabelecimento do vencimento do cargo efetivo como base de cálculo, com fundamento em norma municipal anterior, na Constituição Federal e na Súmula Vinculante no 4 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo do adicional de insalubridade pode ser fixada em valor atrelado ao salário-mínimo, à luz da vedação constitucional expressa; (ii) estabelecer se a declaração de inconstitucionalidade das leis municipais que fixaram essa base gera o efeito repristinatório da norma anterior que previa o vencimento do cargo efetivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O salário-mínimo não pode ser utilizado como base de cálculo de vantagens de servidor público, conforme dispõe o art. 7o, IV, da Constituição Federal, e a Súmula Vinculante no 4 do STF.
Leis municipais supervenientes que passaram a vincular o adicional de insalubridade ao salário-mínimo (LC no 003/2005 e LC no 019/2012) são materialmente inconstitucionais e devem ser afastadas mediante controle difuso.
Reconhecida a inconstitucionalidade das normas posteriores, opera-se o efeito repristinatório da norma anterior (art. 70 da LC no 083/1990), que estabelecia o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade.
O reconhecimento do efeito repristinatório não configura atuação legislativa do Judiciário, mas aplicação da supremacia da Constituição e preservação de direito fundamental já reconhecido pela ordem jurídica.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confirma que, declarada a inconstitucionalidade de norma que fixa o salário-mínimo como base de cálculo, restaura-se a vigência da norma anterior compatível com o texto constitucional (STF, Rcl 53.572/PR; Rcl 54.518/PR; Rcl 52.952/PR; Rcl 53.939/PR; Rcl 54.523/PR).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:" 1. A declaração de inconstitucionalidade de lei municipal que fixa o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade gera o efeito repristinatório da lei anterior que estabelecia o vencimento do cargo efetivo. 2. O Poder Judiciário, ao aplicar o efeito repristinatório, não atua como legislador positivo, mas apenas garante a observância da Constituição."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, IV; LC Municipal no 083/1990, art. 70; LC Municipal no 003/2005, art. 65; LC Municipal no 019/2012, art. 40, §2o; EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 4; STF, Rcl 53.572/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08.08.2022; STF, Rcl 54.518/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03.10.2022; STF, Rcl 52.952/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.10.2022; STF, Rcl 53.939/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 10.10.2022; STF, Rcl 54.523/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 03.11.2022; STF, REsp 1234025/MT, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 04.06.2013; CNJ, Recurso Inominado no 1004799-15.2025.8.11.0001, 3a Turma Recursal de Mato Grosso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033774-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSALINA CARVALHO ALVES DA SILVA - CPF: 336.712.733-72 (RECORRENTE), FABIANE LEMOS MELO - CPF: 001.722.311-32 (ADVOGADO), JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.133.261-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025